Tribunal: TJSP
Processo: 1011465-74.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Impossibilidade de inversão automática do ônus da prova ( tema 1282 do STJ ) - Ausência de requerimento administrativo, tal

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Fato constitutivo do direito carente de demonstração – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Impossibilidade de inversão automática do ônus da prova ( tema 1282 do STJ ) - Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 1000/2021 - Equipamentos, dito avariados, que não foram preservados pela autora, impedindo a produção de prova dos danos – Rejeição do pedido mantida – Recurso improvido.